Tribunal: STF
Processo: RE 543799
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS.
   ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º,
   § 1º, DA LEI N. 9.718/98.
1.      O Supremo Tribunal declarou a
   inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei n. 9.718, de 27
   de novembro de 1998, ao julgar os Recursos Extraordinários ns.
   346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, publicados no DJ de
   6.2.06.
        Agravo regimental a que se nega provimento.